Tribunal: STF
Processo: HC 207106
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.374/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006), em decisão assim fundamentada (Doc. 7):
     Em síntese, após investigações que indicavam que Gabriel Henrique dos Santos Andrade efetuava o tráfico de entorpecentes, a D. Autoridade Policial representou a este juízo pela expedição de busca domiciliar no imóvel situado à Rua Pioneiro Lazaro Mosquine, n°. 05, Jardim Europa, Tupã, o que foi deferido nos autos 1501093-21.2021.8.26.0637. Em cumprimento à ordem Gabriel foi surpreendido enquanto abria o portão da residência, sendo cientificado da diligência a ser realizada. Durante a busca domiciliar foi localizada considerável quantia em dinheiro no quarto do casal (R$980,00 – novecentos e oitenta reais), em notas de pequeno valor e, no bolso de uma calça, outra quantia em dinheiro, também em notas de pequeno valor (R$252,00 – duzentos e cinquenta e dois reais). No forno do fogão, foi encontrada uma carteira de identidade em nome de terceira pessoa (Roberto Ladislau Filho) e, por fim, escondido no interior do ralo do banheiro, uma sacola plástica que acondicionava três pedras grandes de crack (peso líquido de 115,43 gramas).
    Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado, acompanhado por seu defensor constituído, optou pelo direito de permanecer em silêncio (fls. 06). 
    Cópias dos laudos periciais de constatação prévia devidamente encartado aos autos (fls. 26/28). 
    A versão dos policiais deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado, já conhecidos dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, estava incansavelmente perpetrando a venda ilícita, o que motivou a expedição de busca domiciliar. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente pela quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos (fls. 26/28) - suficiente para confecção de grande quantidade de porções à entrega de usuários -, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Oportuno ainda consignar que na forma como narrado na representação pela prisão preventiva do autuado, elaborada pela D. Autoridade Policial, Gabriel já vinha sendo investigado pela DISE-Tupã, onde, em cumprimento à de mandado de busca e apreensão nos autos 1501201-84.2020.8.26.0637, foi apreendida balança de precisão (fls. 48/56). Por fim, consigne-se que Gabriel não possui atividade lícita que lhe garanta o sustento. 
    Não obstante, a conduta do autuado mostra-se ainda mais reprovável, uma vez que o comércio ilícito era praticado próximo a creche escola, conforme se observa do croqui que instrui os autos (fls. 29/33), colocando em perigo concreto a incolumidade das crianças estudantes daquela instituição de ensino.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que resultou no indeferimento do pedido de liminar (Doc. 6).
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 5), conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, a liminar foi indeferida em razão da significativa quantidade de entorpecente de alto poder deletério apreendido (115,43g de crack), além de quantia em dinheiro não elucidada (R$ 1.232,00). Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: Além da ausência de comprovação da destinação mercantil da droga apreendida, tem-se, in casu, que o juízo prolator do ato judicial questionado entendeu por bem decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente com base na gravidade em abstrato do tipo penal, deixando de observar a necessidade de demonstração de fatos concretos e atuais que justificasse a medida. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Tribunal a quo, ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 16/17, grifo não original): 
    Verificado o teor da impetração, o que se reconhece, contudo, é que as ilegalidades apontadas pelo impetrante merecem exame mais acurado da prova e somente ao final poder-se-á decidir acerca de sua eventual existência, até porque, a par de não estarem, até aqui, devidamente comprovadas, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 13/16) está adequadamente fundamentada, e conforme ressaltou a autoridade judiciária, o paciente foi surpresado em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, mantendo em depósito significativa quantidade de entorpecente (03 pedras grandes de crack, com peso líquido de 115,43g - fls. 45/47), além de quantia em dinheiro de origem não elucidada (R$ 1.232,00). 
    No mais, não se desconhece a existência da Recomendação 62/2020 do CNJ, cujo objetivo é evitar o encarceramento prematuro e desnecessário, sobretudo em época de pandemia. Todavia, não trouxe o nobre defensor elementos pelos quais se constatem que o acusado, que tem apenas 21 (vinte e um) anos de idade (v. fls. 27), integre grupo de risco ou ostente saúde debilitada; tampouco se tem informações acerca das condições sanitárias do estabelecimento em que recluso o paciente, ou que o presídio não conte com suficiente equipe de saúde. 
    Nesse contexto, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva, e o que ademais se argumenta refoge àquilo que é passível de apreciação nesta estreita via procedimental, mormente nesta etapa plantonista. Exame que vá além do consignado ficará reservado ao d. relator do caso. 
    Ante o exposto, DENEGO A LIMINAR alvitrada. 
    Com efeito, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "prisão fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida é motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (AgRg no HC n. 323.444/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 
    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto. 
    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    De acordo com os autos, além da natureza do entorpecente apreendido (115,43g de crack), o Juízo de origem consignou que “Gabriel já vinha sendo investigado pela DISE/Tupã, onde, em cumprimento a mandado de busca e apreensão nos autos 1501201-84.2020.8.26.0637, foi apreendida balança de precisão (fls. 48/56)”. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: 
    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015). 
    No mesmo sentido: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento do Juízo de origem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente